Tribunal: TCU
Processo: 032.418/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 032.418/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Acrisonélia Macena Correia de Lima (CPF XXX.220.464-XX); Antonio Pereira da Nóbrega (CPF XXX.557.194-XX); Edilson Martins da Silva (CPF XXX.202.904-XX); Genival Dias de Lima (CPF XXX.469.294-XX); Maria Antonieta Torquato de Farias (CPF XXX.147.504-XX); Maria Gorete Pinto de Oliveira (CPF XXX.024.724-XX); Maria José de Lima Silva (CPF XXX.377.504-XX); Naipi Carneiro Oliveira dos Santos (CPF XXX.578.274-XX); Renô Torres Macaubas (CPF XXX.863.664-XX) e Roosevelt Targino da Silva (CPF XXX.883.814-XX). 1.3. Unidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.